Tribunal: TJSP
Processo: 1011049-54.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio de bem imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores referentes a quotas consorciais pagas – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Empresa consorciante que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a consumidora não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio de bem imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores referentes a quotas consorciais pagas – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Empresa consorciante que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a consumidora não fora induzida a erro na contratação do consórcio. Ausência de impugnação específica a respeito da alegada promessa de contemplação após o pagamento da terceira parcela do contrato – Rescisão contratual determinada – 2. Devolução de valores que não deve obedecer aos termos do contrato, ora rescindido. Rescisão contratual operada por culpa da ré, que impõe a imediata devolução das quantias pagas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir de cada desembolso – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.